Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. GLOSA. EXAMES NÃO REALIZADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. RECONVEÇÃO. TEORIA DA SUPRESSIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS DA MORA. RENÚNCIA TÁCITA. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA EX RE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DE VENCIMENTO.
1. Verificando-se que a alegação de renúncia tácita aos prazos de pagamento e incidência dos encargos moratórios, constante do recurso de apelação, foi utilizada como fundamento pela ré apelante em sua contestação apresentada na origem, não há que se falar em inovação recursal.
2. As alegações referentes à demonstração de que o laboratório não atendeu ao disposto na Resolução no 302/2015 e inexistência de comprovação de que o trabalho laboratorial era realizado com esmero não foram apresentadas na origem como causa de pedir na reconvenção, constituindo verdadeira inovação recursal, razão pela qual não merecem ser conhecidas.
3. Em se tratando de glosa, que é caracterizada pela retenção de valores em pagamento, cumpria a ré demonstrar e comprovar quais serviços da relação contratual não foram regularmente prestados, uma vez que se trata de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, incidindo o disposto no art. 373, II, do CPC, não prosperando a sua alegação de que o ônus deve recair sobre a parte autora, mormente por se tratar de contrato verbal, sem qualquer disposição expressa sobre a possibilidade de glosa de valores.
4. Não tendo sido comprovada a regularidade da glosa levada a efeito, não pode a ré se eximir ao pagamento dos serviços faturados, tampouco prospera o pedido reconvencional voltado à restituição de valores supostamente pagos por serviços não prestados.
5. A teoria da supressio consiste em uma supressão de um direito ou de uma posição jurídica, por renúncia tácita, decorrente da falta de seu exercício por razoável lapso temporal.
6. A incidência de juros e correção monetária constitui verdadeira consequência ao inadimplemento da obrigação avençada entre as partes. Tratando-se de relação contratual verbal que perdurou por quase 2 anos, em que pouco mais da metade de sua duração foi caracterizada por pagamentos em atraso por parte da ré, certo é que tal fato, por si só, não retira o direito da autora apelada em cobrar os consectários da mora pleiteados na presente ação, não havendo que se falar em renúncia tácita.
7. Na responsabilidade contratual, cuja obrigação seja líquida, como o caso dos autos, os juros de mora são contados a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC. É o caso das obrigações com mora ex re.
8. Embora a apuração da imputação ao pagamento controvertida entre as partes e definida na sentença tenha sido remetida para liquidação, certo é que todas as notas fiscais objeto da prestação de serviços tinham valores definidos e prazo de vencimento, conforme ofícios de cobrança e boletos juntados aos autos, tratando-se, portanto, de mora ex re.
9. Um contrato, independentemente de sua forma, representa acordo de vontades entre os contratantes de modo a se definir a prestação e contraprestação objeto da relação, ao passo que, havendo claro comportamento da autora em exigir o pagamento (contraprestação) no prazo de 30 dias após o recebimento das notas fiscais, não é possível atribuir interpretação contratual no sentido de que teria restado acordado que as contraprestações seriam efetivadas somente quando o instituto réu recebesse recursos oriundos de convênio com o Poder Público.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.